Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE 2 (DOIS) DIAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$6.000,00, a título de danos morais; e R$6.357,96, a título de danos materiais, ante o cancelamento de voo internacional, previsto para o dia 16/01/2023, ocasionando atraso de 2 (dois) dias para o desembarque no destino final.
3. Em suas razões recursais, sustenta que não é responsável pelo pagamento de danos materiais e morais à autora e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52978282). A recorrida pugna pela manutenção do julgado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, importando ressaltar que na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual foi estabelecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes (no mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso, a autora adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília/São Paulo/Santiago/Auckland, mas o horário do voo do primeiro trecho não foi observado pela empresa aérea e a autora perdeu o voo de conexão, razão pela qual foi realocada em outro voo previsto para 2 (dois) dias depois do contratado (ID 52977947 - Pág. 1 e 52977948 - Pág. 1).
7. Na forma do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. No entanto, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
8. Nesse contexto, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 333, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos materiais suportados pela autora (2 diárias de hotel e ingressos de passeios turísticos, todos pagos e não utilizados), no montante de R$6.357,96 (seis mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), bem como os danos morais, notadamente porque o atraso de 2 (dois) dias para a prestação do serviço extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou relevante afetação dos atributos da personalidade da autora/recorrida.
9. No tocante ao valor arbitrado a título de dano moral, correspondente a R$6.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.